Tribunal: TJDFT
Processo: 0752278-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado dos valores, nos termos do artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado pelo executado que alega excesso de execução; e (ii) a possibilidade de rejeição liminar da impugnação na ausência desse requisito.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, é ônus do executado que alega excesso de execução indicar o valor correto e apresentar memória de cálculo detalhada. 4. A ausência do demonstrativo implica a rejeição liminar da impugnação, sem necessidade de concessão de prazo para complementação, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios. 5. Precedentes jurisprudenciais reafirmam a exigência de cumprimento desse requisito formal para o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.7. Tese de julgamento: “1. O executado que alega excesso de execução deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de rejeição liminar da impugnação. 2. A ausência desse requisito inviabiliza o processamento do incidente.”